Tribunal: TJDFT
Processo: 0025292-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0025292-90.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, FRANCISCO CARLOS RODRIGUES AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Tendo em vista o teor da decisão proferida no ID 76102919 – págs. 132/138, a qual deu provimento ao agravo interno e determinou o retorno dos autos conclusos para novo julgamento, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007